Tribunal: TJSP
Processo: 1501757-23.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para compensar confissão com reincidência.
2-) Desnecessária vista da Defensoria Pública em Segundo Grau, após manifestação da Procuradoria de Justiça, por ser o Ministério Público fiscal da lei, nã parte.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para compensar confissão com reincidência.
2-) Desnecessária vista da Defensoria Pública em Segundo Grau, após manifestação da Procuradoria de Justiça, por ser o Ministério Público fiscal da lei, nã parte.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, em número de três, ao apelante, em concurso formal.
4-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ser elevadas de 1/6, em razão dos maus antecedentes (precedentes), tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão onze (11) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou amplamente os crimes, embora seja reincidente, porque colaborou com a descoberta da verdade real, mesmo sendo uma reincidência específica, a teor da Súmula 545 do ESTJ, compensa-se a atenuante com a agravante, ficando a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, aumenta-se de 2/3 cada pena, pelo uso de arma de fogo, chega-se a sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa. Não é inconstitucional, pois reflete o anseio da população, com tentativa de uso de instrumento legítimo para coibir o crime. Depois disso, pelo concurso formal, tem-se aumento de 1/5, pelo número de crimes praticados, três (3), obtendo-se nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de cinquenta e quatro (54) dias-multa (art. 72 do Código Penal). A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
5-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Apelante com maus antecedentes, reincidente, cometeu roubos com arma de fogo, mostra-se perigoso, tendente à prática de delitos, com personalidade e conduta social desvirtuadas.
6-) Recurso preso (fls. 115). Deve permanecer no cárcere, pois tem maus antecedentes, é reincidente, cometeu 3 roubos, com arma de fogo, dessa forma, solto, prejudicará a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ficou detido durante toda a tramitação, agora seria ilógico ficar livre.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501757-23.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante EVERTON FARIAS DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, estabelecer a pena em nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento
de cinquenta e quatro (54) dias-multa, no mais, remanesce a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2767
Apelação Criminal no 1501757-23.2019.8.26.0540
Comarca: 2a Vara Criminal de Mauá
Juiz de Direito: doutor Paulo Antonio Canali Campanella
Apelante: Everton Farias da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para compensar
confissão com reincidência.
2-) Desnecessária vista da Defensoria Pública em Segundo Grau, após manifestação da
Procuradoria de Justiça, por ser o Ministério Público fiscal da lei, nã parte.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, em número de três, ao apelante, em concurso
formal.
4-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ser
elevadas de 1/6, em razão dos maus antecedentes (precedentes), tendo-se quatro (4) anos e oito (8)
meses de reclusão onze (11) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou amplamente os crimes,
embora seja reincidente, porque colaborou com a descoberta da verdade real, mesmo sendo uma
reincidência específica, a teor da Súmula 545 do ESTJ, compensa-se a atenuante com a agravante,
ficando a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, aumenta-se de 2/3 cada pena, pelo uso de arma
de fogo, chega-se a sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito
(18) dias-multa. Não é inconstitucional, pois reflete o anseio da população, com tentativa de uso de
instrumento legítimo para coibir o crime. Depois disso, pelo concurso formal, tem-se aumento de
1/5, pelo número de crimes praticados, três (3), obtendo-se nove (9) anos e quatro (4) meses de
reclusão e pagamento de cinquenta e quatro (54) dias-multa (art. 72 do Código Penal). A pena é
final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória
econômica do apelante.
5-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Apelante com maus antecedentes,
reincidente, cometeu roubos com arma de fogo, mostra-se perigoso, tendente à prática de delitos,
com personalidade e conduta social desvirtuadas.
6-) Recurso preso (fls. 115). Deve permanecer no cárcere, pois tem maus antecedentes,
é reincidente, cometeu 3 roubos, com arma de fogo, dessa forma, solto, prejudicará a ordem pública
e a aplicação da lei penal. Ficou detido durante toda a tramitação, agora seria ilógico ficar livre.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 112

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante, Everton Farias, foi condenado à pena de dez (10) anos, dez (10)
meses e dezenote (19) dias de reclusão, regime inicial fechado, e vinte e quatro (24) dias-
multa, como incurso no art. 157, § 2o-A, inciso I, 3 vezes, c/c o art. 70 do Código Penal,
porque em 31.8.2019, por volta das 23:20 horas, na Avenida Itapark, 4429, Vila Falchi, Mauá,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça com emprego de arma fogo, um celular e R$ 30,00 de
W. S. da S.; um celular de W. L. P. A. e o celular e o relógio de pulso de A. T. C., no local,
onde funciona uma igreja, ele avistou as vítimas na porta, abordou-as e anunciou o roubo,
sacou e exibiu a arma, ordenou que todos entrassem no imóvel, nos fundos, evadindo-se com os
bens descritos. Elas aguardaram alguns minutos e comunicaram os fatos à polícia militar. Em
patrulhamento pela Rua Rio de Janeiro, altura do número 701, Jardim Oratório, Mauá, viram o
apelante na via pública e decidiram abordá-lo, após ele correr ao ver a viatura policial. Em sua
cintura havia o revólver calibre .38, Taurus, municiado com 2 cartuchos, 3 celulares e um
relógio.
Nas razões de apelação foi sustentado a) existência de crime único; b) incidência
da confissão; c) "bis in idem" em reconhecer-se maus antecedentes e reincidência; d)
inconstitucionalidade do aumento pelo emprego de arma de fogo; e) recurso em liberdade e f)
abertura de vista à Defensoria Pública em Segundo Grau, pela paridade de armas, após parecer
da Procuradoria de Justiça (fls. 118/132).
Contrarrazões a fls. 137/142, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 30.9.2019 (fls. 148).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 157/164).
II - Fundamentação
Não é necessário abrir vista dos autos à Defensoria Pública em Segundo Grau
de Jurisdição.
Neste Grau de Jurisdição, o Ministério Público não é parte e, sim, fiscal da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
logo, desnecessária vista à Defensoria Pública após o parecer da Procuradoria de Justiça.
Não há violação da paridade de armas e, muito menos, do devido processo legal.
"- Não há falar em nulidade do processo, pelo fato de, no julgamento no
julgamento da apelação, a Defensoria Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o
teor do parecer ministerial, oferecido em Segunda Instância. Isso porque a manifestação
ministerial, como custos legis, no Segundo Grau, advém do seu papel de fiscalizador do exato
cumprimento da lei, não atuando como parte da relação processual" (HC 171666/SP – T5 –
Quinta Turma – Relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE) –
J. 5.3.2013 – DJe 8.3.2013).
A prisão ou não do apelante será analisada no dispositivo.
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento do douto e
ilustre Magistrado, doutor Paulo Antonio Canali Campanella.
A materialidade delitiva foi pelos auto de prisão em flagrante delito de fls. 1/7 e
14, boletim de ocorrência de fls. 15/19, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21 e autos de
entrega de fls. 22/23, subtraiu-se bens com valores econômicos.
No distrito, confessou ter praticado os crimes. Tem mulher e filho para sustentar,
sendo que saiu da cadeia há 4 meses. Está desempregado e não tem onde ganhar dinheiro. Usou
o revólver que adquiriu há alguns dias, por R$ 2.500,00, mas não vai revelar o nome do
vendedor, pois se "caguetar" tem consequências em sua vida (fls. 14).
Em contraditório, declarou que já foi condenado e cumpriu pena. Praticou os
crimes descritos na peça acusatória.
As confissões estão em sintonia com as provas.
As vítimas, na fase investigativa, reconheceram formalmente o apelante com o
roubador (fls. 8/10). Igualmente, apontaram a arma apreendida como a usada nos roubos (fls.
11/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima Wi. narrou que estava na igreja, ocasião em que o apelante abordou-o, na
posse de uma arma de fogo, e subtraiu seu aparelho celular e a quantia de R$ 30,00. Na mesma
oportunidade, subtraiu os aparelhos celulares de sua esposa e de André. Em sede policial,
reconheceu-o. Relógio também foi levado.
No mesmo sentido as declarações das vítimas We. e A., as quais também
reconhecerem-no como autor do delito.
Não teriam motivo para incriminar um inocente. Caso fizessem isso, incidiriam
em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso mesmo,
doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000
São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara
Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São
Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz
Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Jacson, policial militar, depôs que o COPOM informou o roubo de Igreja, 3
celulares e relógio foram levados. Em patrulhamento, o apelante fugiu ao ver a viatura.
Celulares, relógio e revólver estavam com ele. Ele admitiu que tinha praticado os crimes
O policial, em depoimento coeso e uníssono, incrimina o apelante, inexistindo
razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em
favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O apelante estava com bens subtraídos, isso fortalece ser o roubador.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda que de
parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em
relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260;
RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
O uso de arma de fogo foi comprovado pelo dito pelos ofendidos e pelo dito pelo
policial. Ademais, o laudo de fls. 101/103 atestou a eficácia da arma.
As provas são robustas da participação do apelante nos delitos.
A pena sofre pequena alteração.
Na primeira fase, as penas-base podem ser elevadas de 1/6, em razão dos maus
antecedentes (processos no 0000016-89.2014.8.26.0348, da 2a Vara Criminal de Mauá, fls. 58 -
para a pena-base, circunstâncias judiciais, a Corte Nacional Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em
julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na
primeira fase, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também
para desvalorar a personalidade ou conduta social do agente (HC 498864/SP T5 Quinta
Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 4.6.2019 Dje 17.6.2019). No mesmo sentido: HC
49629/ES T5 Quinta Turma Rel. Min. Felix Fischer J. 21.5.2019 DJe 27.5.2019, tendo-
se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, ele confessou amplamente os crimes, embora seja reincidente,
processo no 0000514-60.2015.8.26.0540, da 1a Vara Criminal de Mauá, fls. 58/59, logo, porque
colaborou com a descoberta da verdade real, mesmo sendo uma reincidência específica, a teor
da Súmula 545 do ESTJ, compensa-se a atenuante com a agravante, ficando a pena no mesmo
patamar.
Pode haver compensação entre atenuante e agravantes, por exemplo, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confissão espontânea e reincidência, conforme se asseverou no Superior Tribunal de Justiça
(HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe
26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca -
T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro
Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min.
Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min.
Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017.
Na terceira fase, aumenta-se de 2/3 cada pena, pelo uso de arma de fogo, chega-se
a sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-
multa.
O aumento estabelecido pelo legislador ordinário não é inconstitucional, não fere o
"princípio da proporcionalidade".
Deve-se ter em mente que o legislador ao editar uma lei deve ficar vinculado à
realidade e os instrumentos que possui para coibir o avanço da criminalidade.
No caso presente, percebe-se que o roubo tem se proliferado, em todos os lugares,
sendo a forma mais temida a que usa o instrumento pérfuro-contundente, na modalidade arma
de fogo. O infrator pode ameaçar, lesar alguém, ceifar sua vida e causar sérios problemas
emocionais e psicológicos na vítima.
Percebeu-se que o aumento de 1/3 a 2/3 seria insuficiente para o avanço do roubo
com essa causa de aumento, portanto, optou-se por uma fração única, 2/3, conjugada ou não
com a do art. 157, § 2o, inciso II, do Estatuto Repressivo.
Se existem condutas gravíssimas menos apenadas, o inverso deve ser feito, ou
seja, elevar a pena em abstrato ou a fração para aumento daquelas infrações penais, não o
contrário.
Depois disso, pelo concurso formal (“Se através de uma só ação pratica o
assaltante dois roubos à mão armada contra vítimas diversas, tem-se como configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso formal de delitos, e não crime único.” (RT 563/321). “O critério numérico dos
crimes concorrentes é o que se recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do
concurso formal.” (RT 604/396), tem-se aumento de 1/5, pelo número de crimes praticados,
três (3), obtendo-se nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de cinquenta e
quatro (54) dias-multa (art. 72 do Código Penal).
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal,
pela condição insatisfatória econômica do apelante.
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
Os crimes de roubo foram praticados contra 3 pessoas que estavam na igreja.
Havia arma de fogo, apreendida e periciada. Isso mostra planejamento, agressividade e ousadia.
O apelante teve contato com o meio criminoso, já tinha antecedentes criminais e é
reincidente. Mostrou, pois, ausência de arrependimento das condutas passadas, não
ressocialização, personalidade desvirtuada e má conduta social.
Ele desrespeita os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e "não
causar lesão".
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma (vide D.
47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio), aplicavam-se as
penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado extraordinário (grassatores).
A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão
“Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das
circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu (passim
Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e
atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime
prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do
CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual
raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Recentemente, interpretando-se as Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base em V. Acórdão cujo relator foi o Eminente
Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime
inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada” (HC 84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma, publicado no DJ de
29.4.2005, p. 45).
Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de
roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de
coisa alheia móvel, mediante ameaça ou violência à pessoa. O apelante agiu com arma de
fogo, contra pessoas num lugar religioso, ou seja, onde não se espera atitudes como a dos
autos. Afinal, “o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem
gerando o clima de violência e de intranqüilidade que aflige a sociedade brasileira atual,
estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo. (JTACrim, 88:87) Este regime é, portanto,
o único compatível com este tipo de infração e com a frieza e a desfaçatez de seu autor.”
(TACrimSP, Apelações no 628.424, 655.167, 664.111, 665.049, 665.399, 670.465, 672.553,
674.681).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais
e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, estabelecer a pena em
nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de cinquenta e quatro (54) dias-
multa, no mais, remanesce a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 115). Deve permanecer no cárcere, pois tem maus
antecedentes, é reincidente, cometeu 3 roubos, com arma de fogo, dessa forma, solto,
prejudicará a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ficou detido durante toda a tramitação,
agora seria ilógico ficar livre.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.